Tribunal: TJES
Processo: 5012614-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012614-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO MATOS BARCELOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012614-84.2022.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO MATOS BARCELOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1. Mostra-se inviável o reexame de matéria já apreciada em recurso anteriormente julgado, configurada a inadmissível reiteração de pedido.

2. O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

3. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012614-84.2022.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO MATOS BARCELOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de GUSTAVO DE MATOS BARCELOS
,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0005691-71.2021.8.08.0030, que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manutenção da medida. Alega, também, a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar.

Deste modo, pugna pela revogação da prisão preventiva.

O pedido liminar foi parcialmente
deferido
(ID 3957109), determinando-se que o magistrado de primeiro grau reavaliasse a prisão preventiva.

Informações da autoridade coatora (ID 4033099).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4619670) manifestando-se pela denegação da ordem.

Inicialmente, saliento que quanto à alegação de inidoneidade da fundamentação e ausência de justa causa para a decretação/manutenção da prisão preventiva, ao apreciar a liminar destaquei que tratava-se de reiteração de pedido.

Isto porque anteriormente fora impetrado o
Habeas Corpus
tombado sob o nº 5002739-90.2022.8.08.0000, no qual a referida alegação foi devidamente analisada e afastada, restando o acórdão assim ementado:

EMENTA: HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ORDEM DENEGADA. 1. A primariedade e demais condições subjetivas favoráveis não são impedientes à decretação da prisão preventiva, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. 3. Ordem denegada.

Deste modo, não conheci daquela parte do
writ
em razão da mera reiteração argumentativa.

No que tange ao argumento de excesso de prazo da prisão cautelar, observo que o paciente se encontrava custodiado há mais de um ano, todavia, sem previsão de conclusão da instrução processual.

Contudo, convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Relembro que o paciente é acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III, e IV, c/c artigo 20, §3º, ambos do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, e no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, c/c artigo 29, c/c artigo 61, inciso II, alínea “j”, c/c artigo 69, caput, todos do Código Penal.

Constam das peças processuais anexadas aos presentes autos (ID 3950770) que no dia 15/5/2021, por volta das 20h49min, na Avenida Presidente Artur Bernardes, Bairro Shell, Município de Linhares, o paciente, acompanhado dos corréus Partrick Ribeiro Campos e Elionai Matos Barcelos, previamente ajustados, com unidade de ações e completa divisão de tarefas, efetuaram disparos de arma de fogo em face da vítima, Gilberty Jackson Reis Moreira, cujas lesões foram a causa eficiente da sua morte.

Aduz a inicial, ainda, que os réus confundiram a vítima com o seu alvo, o qual era rival no tráfico de drogas, tendo a execução resultado crime perigo comum (uma vez que realizado em via pública) e impossibilitando a defesa da vítima (que se encontrava distraída).

Destaco, então, que os autos possuem 03 (três) réus, com defensores diferentes, o que resulta numa multiplicidade de requerimentos e maior lapso temporal do magistrado na análise do feito.

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, observo que após a impetração deste
habeas corpus
, o magistrado de primeiro grau reanalisou a necessidade da prisão preventiva
por mais duas ve
zes
, nas datas de 19/12/2022 e de 23/3/2023, mostrando-se diligente na condução do feito.

Relembro que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Assim, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de

habeas corpus
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)